Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708550-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, VALDIR NUNES DE AMORIM APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público (Lei no 12.016/2009). Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap